Tribunal: TJDFT
Processo: 0721847-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721847-16.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: MARIA DO CARMO PINTO, MARCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, consoante requerido na manifestação de ID 28067260. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator